Tribunal: STM
Processo: 7001026-57.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001026-57.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
preliminarmente, cassou a Sentença hostilizada, reconhecendo a competência do
Conselho Permanente de Justiça na espécie e determinou a baixa dos autos à
instância de origem para o prosseguimento do feito, nos termos do voto do
Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. O Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA rejeitava a preliminar de nulidade da sentença recorrida, arguida de
ofício, por se encontrar preclusa a matéria, na forma dos arts. 504 e 505, ambos
do CPPM, e fará declaração de voto.
Acompaharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/07/2020 16:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b00c7350
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001026-57.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
SENTENÇA MONOCRÁTICA. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO
CRIME. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. MAIORIA.

Preliminar suscitada de ofício arguindo a incompetência do Juiz
Federal da Justiça Militar para, monocraticamente, proferir a
Sentença guerreada.

A Lei nº 13.774/2018, embora tenha provocado, por via oblíqua,
significativa redução da competência dos Conselhos para julgar os
réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não retirou a
de julgar aqueles que, ao tempo do crime, eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis.

Anulação da Sentença proferida monocraticamente.

Reconhecimento da competência do Conselho Permanente de
Justiça na espécie, determinando a baixa dos autos à instância de
origem para o prosseguimento do feito.

Acolhimento da Preliminar.

Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, preliminarmente, em cassar a Sentença
hostilizada, reconhecendo a competência do Conselho Permanente de Justiça na
espécie e determinando a baixa dos autos à instância de origem para o
prosseguimento do feito.

Brasília, 18 de junho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/07/2020 16:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b00c7350
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Sd Ex VINICIUS DE OLIVEIRA DA
SILVA, tendo como alvo a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, de 09/08/2019, que o condenou
à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 290 do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com a fixação do regime
prisional inicialmente aberto e, afinal, com o direito de recorrer em liberdade.

Narra a Denúncia, ipsis litteris:

"No dia 12 de janeiro de 2019, por volta das 14h30min, no interior
do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, o Soldado VINICIUS foi
flagrado pelo 3º Sargento JÚLIO PETRY DA SILVA e 3º Sargento
ADNOKEMERSON KLAYNUBING ALVES DE FREITAS, portando
substância análoga a maconha, quando entrava no seu posto de
serviço, na subunidade.

Após observação dos Sargentos PETRY e ADNOKEMERSON de que
o Soldado VINICIUS estava com atitudes suspeitas, estes
interpelaram o Soldado e notaram que sua fala estava desconexa e
seus olhos vermelhos, então, os referidos Sargentos realizaram
revista no Soldado VINICIUS e encontraram no bolso direito de sua
gandola a referida droga.

Depois da revista, o soldado VINICIUS confessou que a substância
apreendida era de sua propriedade e que ele havia trazido para
consumo próprio, ainda, disse que havia utilizado-a em
oportunidade anterior.

Após tal fato, o Soldado VINICIUS confessou ao Oficial de Dia que a
droga era de sua propriedade.

Ademais, a substância apreendida foi encaminhada para perícia,
constatando-se que o material examinado é da espécie vegetal
Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida por 'maconha',
conforme laudo pericial definitivo nº 11.582/2019, evento 34,
apenso 2, que trouxe a seguinte informação:

'Trata-se de vegetal de coloração esverdeada, sob a forma
de erva dessecada, que acusou massa líquida de #1,17 g,
tendo sigo analisado em seus aspectos organolépticos,
morfológicos (estruturas próprias) e químicos (através de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/07/2020 16:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b00c7350
exames colorimétricos visando identificar derivados
canabinoides), direcionados à pesquisa de elementos
característicos da planta Cannabis sativa L., popularmente
conhecida como MACONHA, obtendo-se o resultado
POSITIVO.'

A Cannabis sativa é substância entorpecente e de uso proibido no
país, conforme dispõe o item 1, da Lista E, Anexo I, da Portaria nº
344, de 12 de maio de 1998, expedida pela Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde.

A autoria delitiva ficou comprovada pelos depoimentos das
testemunhas daquela revista e apreensão da droga, no sentido de
que aquelas substâncias encontravam-se na posse do militar de
serviço, ora Denunciado.

Assim, restaram demonstrados os elementos indiciários de que o
Soldado VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA trazia consigo, de
forma consciente e voluntária, em lugar sujeito à administração
militar, a massa aproximada de 1,17g de Cannabis sativa L.,
popularmente conhecida como 'maconha', sem qualquer
autorização legal ou regulamentar para tanto. Tal conduta é
tipificada como crime de natureza militar, nos termos do art. 9º,
inc. I, 1ª parte, do Código Penal Militar.

Diante do exposto, este Órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
oferece denúncia em desfavor do Soldado VINICIUS DE OLIVEIRA
DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 290, caput, Código
Penal Militar.".

A Exordial encontra-se arrimada no Auto de Prisão em Flagrante (Evento
1 e 2 do Processo de 2º grau) e nos documentos que o complementam, entre os
quais se destacam:

a. fotografia (evento 1);
b. laudo preliminar (evento 2, fl. 12);
c. exame de corpo de delito (evento 2, fl. 16);
d. certidões (eventos 6 e 7 e eventos 5 e 10 da APM);
e. laudo definitivo (evento 34, item 2); e
f. escala de serviço (evento 3 da APM).

A Denúncia foi recebida em 3/4/2019 (Evento 1, item 2, do processo
originário).

Em 4/4/2019, o Comandante do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado oficiou
ao Juízo da 5ª CJM, informando que, em 20/2/2019, o Acusado foi licenciado

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/07/2020 16:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b00c7350
das fileiras do Exército (Evento 4 do processo originário).

O Acusado foi citado (Evento 32, itens 1 e 2, do processo originário).

As Testemunhas do Parquet foram inquiridas: 3º Sgt JÚLIO PETRY DA SILVA e
3º Sgt ADNOKEMERSON KLAYNUBING ALVES DE FREITAS (Eventos 47, 48 e
49 do processo originário).

A Defesa não arrolou testemunhas. Na mesma assentada, o Acusado foi
qualificado e interrogado. Ao fim, as Partes declararam que nada tinham a
requerer, no prazo do art. 427 do CPPM (Eventos 47, 48 e 49 do processo
originário).

A Acusação e a Defesa ofertaram as suas Alegações Escritas (Eventos 60
e 63 do processo originário).

A Sentença foi lavrada em 9/8/2019, tendo sido disponibilizada na mesma data
(Evento 69 do processo originário).

Tempestivamente, a Defesa ofertou o seu Apelo (Evento 76 do processo
originário).

Em suas Razões, a Defesa sustenta que é sob o aspecto do dano ao bem
jurídico saúde pública que deve recair toda a análise da tipicidade, da ilicitude e
da culpabilidade do caso em tela. Alega que a quantidade da droga, a sua
natureza e a sua finalidade demonstram incapacidade de ofensa ao bem jurídico
protegido ("saúde"), o que, por sua vez, inibe a imposição da pena à conduta
praticada. Diz que, no caso concreto em debate, a conduta praticada não possui
relevância penal, podendo ser resolvida - e até mesmo reprimida - pela via do
Direito Administrativo sancionador. Tece comentários a respeito dos princípios
da intervenção mínima, da lesividade, bem como sobre o caráter eminentemente
fragmentário do direito penal. Salienta que o bem jurídico tutelado pelo tipo
penal em tela, qual seja, a saúde pública, não pode ser confundido com outros
bens jurídicos salvaguardados pelo CPM, em especial, a hierarquia e a
disciplina. Reitera que a análise de tipicidade, ilicitude e culpabilidade deve ser
feita levando-se em conta "o aspecto do dano ao bem jurídico saúde pública".
Ainda na mesma toada, sustenta a aplicação do princípio da insignificância,
tendo em vista que, a seu aviso, os seus quatro requisitos estão demostrados nos
autos, a saber: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de perigosidade
social da ação, a pequenez da reprovabilidade e a inexpressividade da lesão
jurídica. À guisa de fecho, requer a reforma da Sentença para absolver o
Acusado, com fundamento no artigo 439, "b", do Código de Processo Penal
Militar.

Em suas Contrarrazões, o MPM alega, de início, que a Sentença
recorrida não merece reparos. Sustenta que o caso em tela não permite a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/07/2020 16:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b00c7350
aplicação do princípio da insignificância, o que se justifica em razão das
especiais características da vida e das atividades desenvolvidas no âmbito das
Forças Armadas. Argumenta, nesse fio, que a posse de substância entorpecente
em local sujeito à Administração Militar gera efeito negativo na moral da
corporação, bem como no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, à garantia da ordem
democrática, não se restringindo aos efeitos na saúde do próprio usuário.
Argumenta que a reprimenda penal foi aplicada de acordo com as circunstâncias
da conduta e definida no mínimo legal, mostrando-se, assim, razoável e
proporcional. Pede, por derradeiro, que a Sentença seja integralmente
mantida.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifesta-se pelo
conhecimento e pela rejeição do Apelo, mantendo-se a Sentença
condenatória em seus próprios fundamentos jurídicos.

É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, impende suscitar preliminar de ofício quanto à incompetência
do Juiz a quo para, monocraticamente, proferir a Sentença guerreada.

Na hipótese, verifica-se que a Ação Penal Militar - a que responde o ex-Sd
VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA como incurso no art. 290, caput, do CPM - foi
iniciada com o recebimento da Denúncia, em 3/4/2019, e efetivada com a
citação desse Acusado, em 29/5/2019, nos termos do art. 35 do CPPM.

Nessa toada, aportou aos autos, em 4/4/2019, informação acerca do
licenciamento do Acusado, passando o Juiz, a partir dessa data, a atuar no
processo sem a convocação do Conselho Permanente de Justiça.

No ponto, em que pese a entrada em vigor da Lei n° 13.774/2018, que altera a
Lei n° 8.457/1992, a competência exclusiva do Conselho de Justiça para decidir
as questões de direito ou de fato suscitadas durante a instrução ou o julgamento
permanece intocada.

A Lei n° 13.774/18, embora tenha provocado, por via oblíqua, significativa
redução da competência dos Conselhos para julgar os réus submetidos à
jurisdição da Justiça Militar, dela não retirou a de julgar aqueles que, ao tempo
do crime, eram militares, independentemente de, empós, terem se tornado civis.

A própria Lei nº 13.774 é claríssima, ao fixar, no art. 30, I-B, a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para o julgamento de civis que pratiquem crimes
militares, na conformidade dos incisos I e III do art. 9º do CPM, sem sequer

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/07/2020 16:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b00c7350
aludir ao inciso II do mesmo artigo, que trata dos crimes praticados por
militares em face de outros integrantes das Forças Armadas em atividade.

Ora, como forçosamente se conclui, o que pretendeu o legislador foi excluir da
competência dos Conselhos de Justiça o julgamento de civis que cometem
crimes militares, ou seja, daqueles que, ao tempo do crime, desfrutavam,
efetivamente, dessa condição.

Nesses termos, concessa maxima venia dos que pensam diversamente, não há
como ampliar a dicção do referido dispositivo para alcançar aqueles acusados
que, no momento do delito, ostentavam a condição de militar em atividade, sob
pena, inclusive, de excepcionalizar, sem qualquer razão de direito consistente, o
consagrado princípio tempus regit actum e, nessa esteira, a própria figura do
juiz natural.

E, renovada vênia, não se diga que o Acusado ex-militar - isso é, o Acusado
militar que, por qualquer motivo, deixou as Forças Armadas - não estaria
mais sujeito às regras da hierarquia e da disciplina, o que o igualaria ao civil
autor de delito militar; e, nessa esteira, também não se diga que estaria
justificado o seu julgamento pelo juiz togado, monocraticamente.

Ora - além de, como visto, não se coadunar com a dicção restritiva do
multicitado art. 30, I-B, da LOJM -, sem qualquer sentido se mostra esse
argumento quando se leva em conta que, além da finalidade de retribuição e
prevenção especial, a sanção penal busca também a prevenção geral, ou seja,
sensibilizar as pessoas, isto é, os militares que integram o universo do
qual faz parte o agente, quanto à nocividade e à reprovabilidade do crime,
dissuadindo-as de vir a praticá-lo no porvir.

E tanto não se desnatura por conta de o agente militar ter se tornado um civil,
visto que, por óbvio, os traços do delito permanecem intocados no espírito de
todos aqueles que conviveram com o ato do seu cometimento.

Há que se dizer, inclusive, que essa interpretação do art. 30, I-B, da LOJM, é a
que se harmoniza com a motivação exposta pelo Superior Tribunal Militar no
próprio PL nº 7.683/2014, in verbis:

"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da
competência do julgamento dos civis, até então submetidos ao
escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor: se por um
lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os
crimes dos militares, mas sim os crimes militares definidos em lei,
praticados por civis ou militares; de outro, é certo também que os
civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar
tendo suas condutas julgadas por militares, Assim, passará a julgar

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/07/2020 16:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b00c7350
os civis que cometerem crime militar.".

E, nessa esteira, não há de se dizer que o julgamento do ex-militar pelo
Conselho o submeteria a situação não isonômica em relação aos réus de
processos penais de outras jurisdições, até porque, à evidência, tanto não
ultrapassa os limites das conjecturas, vale dizer, de algo que não se assenta em
base real composta por precedentes concretos.

A jurisprudência do Superior Tribunal Militar inclina-se firmemente no sentido
da procedência desse entendimento, conforme denotam, à guisa de referência,
os seguintes precedentes:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE
ABANDONO DE POSTO. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO
CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA
DO EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. Delito de Abandono de
posto previsto no art. 195 do Código Penal Militar. Hipótese em
que, ao tempo do crime, o Acusado ostentava a condição de militar
da ativa do Exército. A Lei nº 13.774/2018, embora tenha
provocado, por via oblíqua, significativa redução da competência
dos Conselhos para julgar os réus submetidos à jurisdição da
Justiça Militar, dela não retirou a de julgar aqueles que ao tempo
do crime eram militares, independentemente de, empós, terem se
tornado civis. Provimento do Recurso interposto pelo MPM para,
cassando a Decisão hostilizada, reconhecer a competência do
Conselho Permanente na espécie, determinando a baixa dos autos à
instância de origem para o prosseguimento do feito. Decisão por
maioria." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000298-
16.2019.7.00.0000, Relator Min Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos,
julgado em 16/5/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE POSSE
DE ENTORPECENTE. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO
CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA
DO EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. Delito de Posse de
Entorpecente previsto no art. 290 do Código Penal Militar.
Hipótese em que, ao tempo do crime, o Acusado ostentava a
condição de militar da ativa do Exército. A Lei nº 13.774/2018,
embora tenha provocado, por via oblíqua, significativa redução da
competência dos Conselhos para julgar os réus submetidos à
jurisdição da Justiça Militar, dela não retirou a de julgar aqueles
que ao tempo do crime eram militares, independentemente de,
empós, terem se tornado civis. Provimento do Recurso interposto

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/07/2020 16:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b00c7350
pelo MPM para, cassando a Decisão hostilizada, reconhecer a
competência do Conselho Permanente na espécie, determinando a
baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento do
feito. Decisão unânime." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000430-
73.2019.7.00.0000, Relator Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos,
julgado em 29/5/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). AUSÊNCIA
DE SUBMISSÃO DA DECISÃO AO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA. QUESTÃO MERITÓRIA. LEI 13.774/2018.
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE EX-MILITARES
PELA PRÁTICA DE DELITO CASTRENSE. ESCABINATO.
FUNDAMENTAÇÃO HISTÓRICA E AMPARADA NOS PRINCÍPIOS
DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. INTENÇÃO DO LEGISLADOR.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA
DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992.
DIREITO COMPARADO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I
- Conforme as reiteradas Decisões desta Corte, a nulidade
suscitada pelo Parquet confunde-se com o mérito, uma vez que a
questão de fundo é definir o órgão competente para o julgamento
de ex-militares, e não aquele com atribuição para decidir, em 1º
grau, a fixação da competência. Adoção do princípio da
colegialidade. II - Historicamente, desde Roma antiga, o julgamento
de integrantes das Forças Armadas pela prática de crimes militares
foi designado aos superiores hierárquicos. Com a evolução da
civilização ocidental, definiu- se como um dos principais modelos de
composição dos órgãos julgadores o escabinato, o qual congrega o
conhecimento jurídico de um Juiz togado à experiência dos Oficiais
da caserna. III - A principal justificativa para a existência de uma
Justiça Militar é a melhor proteção à hierarquia e à disciplina,
constitucionalmente definidos como vetores da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, bem como legalmente previstos como
bens jurídicos protegidos pelo Código Penal Militar (CPM) e pela
legislação correlata. IV - Consequentemente, a alteração da regra
da competência colegiada para o julgamento daqueles que
praticaram fatos típicos militares, enquanto integrantes da caserna,
ofende a ratio essendi da Justiça Militar da União. V - A Lei
13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da
União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, para o
julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto,
não visou o legislador a modificação da regra para o processamento
de ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VI -
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/07/2020 16:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b00c7350
que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e
ouvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das
situações de crimes praticados somente por militares. VII - Adoção
do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência
deve ser fixada na data do fato, sob pena possibilitar a criação de
juízos de exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo
acusado. Obediência à garantia do juiz natural. VIII -
Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a
exemplo do Chile, da Espanha e da Itália, que trazem previsão
expressa no sentido de que a qualidade de militar é reconhecida na
data do cometimento do crime. IX - Recurso conhecido e provido.
Decisão majoritária." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000331-
60.2019.7.00.0000, Relator Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 6/6/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM.
DESNECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE
JUSTIÇA. CRIME MILITAR COMETIDO POR MILITAR.
POSTERIOR LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE MILITAR DOS
ACUSADOS AO TEMPO DO COMETIMENTO DO DELITO.
MENS LEGISLATORES. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. LEI Nº
13.774/2018. RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Não há que se falar em
necessidade de convocação do Conselho de Justiça para que decline
da competência para o Juiz togado, quando for o caso, visto já ter
sido esta fixada por força de expressa previsão legal. 2. A lei possui
caráter processual, e, portanto, aplicabilidade imediata, impondo
que os atos processuais a serem praticados após a sua vigência
sejam por ela regulados, respeitando-se a eficácia dos já
praticados. 3. A posterior perda da condição de militar dos
Acusados não altera a competência do Conselho de Justiça para
julgar o feito, pois a situação do tempo do fato é que deve reger a
distribuição interna de competência, uma vez que a Lei nº
13.774/2018 foi expressa ao remeter a fixação da competência ao
tempo do crime. Interpretação distinta, com o julgamento
monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar, configura
manipulação da competência, redundando em burla ao processo
penal e ao julgamento objetivo, isonômico e imparcial, bem como
em infringência ao Princípio do Juiz Natural. 4. Compete ao
magistrado a competência monocrática para julgamento dos civis
apenas nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM,
bem como dos militares, quando estes forem acusados juntamente
com aqueles no mesmo processo. 5. A previsão legal preocupa-se
com o momento do cometimento do delito, pois é nesse momento

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/07/2020 16:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b00c7350
que se verifica a ofensa aos valores militares aos quais os civis não
estão submetidos, porquanto nunca foram militares, nem estiveram
subordinados à hierarquia e à disciplina militares, razão pela qual,
quanto a estes, exsurgiu a inovação legislativa quanto ao
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar. 6.
Recurso conhecido e provido. Decisão por unanimidade." (Recurso
em Sentido Estrito nº 7000413-37.2019.7.00.0000, Relator Min.
Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 11/6/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO.
C R I M E P R A T I C A D O P O R M I L I T A R D A A T I V A .
LICENCIAMENTO DAS FORÇAS ARMADAS. LEI Nº
13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO
DO FATO DELITUOSO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Se o acusado era militar da ativa quando consumou o crime militar,
momento em que estava sujeito aos princípios da hierarquia e da
disciplina, a perda da condição de militar durante a tramitação do
processo não afasta a competência do escabinato para o
processamento e o julgamento do ex-militar, sob pena de violação
dos princípios do juiz natural e da segurança jurídica. A
distribuição de competência contemplada pela Lei nº 13.774/2018,
para julgar réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar da
União, não tem o condão de alterar, em favor do juiz singular, a
competência dos Conselhos de Justiça para processar e julgar fato
delituoso praticado por militar da ativa que, mesmo antes do
recebimento da denúncia ou no curso do processo, perde a
qualidade de militar, passando à condição de civil. Provimento do
recurso ministerial, para, cassando a decisão recorrida, reconhecer
a competência do Conselho Permanente de Justiça, determinando a
baixa dos autos à instância de origem para o regular
prosseguimento do feito. Decisão majoritária." (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000449-79.2019.7.00.0000, Relator Min. Dr. Alvaro Luiz
Pinto, julgado em 17/6/2019).

E, afinal, como marco definitivo do entendimento francamente dominante do
Superior Tribunal Militar sobre a matéria, destaca-se o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, cuja
ementa segue integralmente transcrita, ipsis litteris:

"EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
R E P E T I T I V A S
( I R D R ) .
P R E L I M I N A R
D E
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE
ADEQUA ÀS GARANTIAS INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA
SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA DURAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/07/2020 16:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b00c7350
RAZOÁVEL DOS PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 976, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(CPC). DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE
RECONHECIDOS NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS
EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O
TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE.
ADMISSIBILIDADE. IRDR. NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS DAS
FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO, DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS AUDITORIAS
DAS
CIRCUNSCRIÇÕES
JUDICIÁRIAS
MILITARES.
REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE
REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO
DISTRITO FEDERAL DA OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA REPETIÇÃO DE
PROCESSOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE
DE DIREITO. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA
JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. JULGAMENTO
DE MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A
DECISÕES DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE
ALIADA AO CONHECIMENTO DOS AUDITORES. PROTEÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. JULGAMENTO
DE CIVIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA À
REALIDADE FÁTICA ATUAL. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA
PROCESSAR E JULGAR EX-MILITARES QUE COMETERAM
DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO
LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS INCISOS I E III DO ART. 9º DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO
ACERCA DO INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO
ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS. INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS OFICIAIS
DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO PÚBLICO VITALÍCIO. ATUAÇÃO
PAUTADA EM PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA.
ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA
DE EQUIPARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO
MILITAR. SIMILARIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA
COMPETÊNCIA COLEGIADA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/07/2020 16:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b00c7350
HIERARQUIA. JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA.
SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE GRAU
HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO NO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). ENUNCIADO DA 1ª
JORNADA DE DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (ENAJUM). CUNHO ACADÊMICO.
NÃO VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I -
Preliminar de Inconstitucionalidade do IRDR: diante do aparente
conflito entre a legalidade e a segurança jurídica, deve prevalecer a
primazia da segurança jurídica, aliada à isonomia e à duração
razoável dos processos. Preliminar rejeitada por unanimidade. II -
Preliminar de Inadmissibilidade do IRDR: os requisitos previstos no
inciso I do art. 976 do CPC foram analisados por ocasião da
admissibilidade do Incidente nesta Corte. Presença de efetiva
repetição de processos e de controvérsia sobre questão unicamente
de direito. Preliminar rejeitada por unanimidade. III - O IRDR é
instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no Group
Litigation Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976
e seguintes do Código de Processo Civil. No caso concreto, os
requisitos foram analisados por ocasião do Juízo de Admissibilidade
do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos
dispositivos do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela
suspensão apenas do caso paradigma, diante da necessidade do
cumprimento dos princípios inerentes ao processo penal. Definiu-
se, também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal.
Ressalte-se que, cientificados os Comandos das Forças Armadas, o
Ministério da Defesa, a Advocacia-Geral da União, a Defensoria
Pública da União, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das 12 Circunscrições
Judiciárias Militares para prestar as informações entendidas
cabíveis, requereram habilitação como Amici Curiae a AGU e o
Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos deferidos
pelo Ministro-Relator. IV - Desde os primórdios da Civilização
ocidental, o cometimento de delitos por integrantes das Forças de
Guerra eram julgados por oficiais de grau hierárquico superior ao
do Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os
Conselhos de Guerra, nos quais houve a formação do escabinato.
Desde então, pouco se alterou quanto à estrutura dos órgãos de 1ª
instância, composição também adotada no Brasil desde o Alvará de
1º.4.1808. V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça
Militar decorre da necessidade de eficiente proteção aos princípios
da hierarquia e da disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos
oficiais, ao conhecimento jurídico dos juízes togados. Proteção

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/07/2020 16:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b00c7350
amparada pela Constituição Federal e ratificada pela doutrina
militar nacional e estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa
à ratio essendi da Justiça Militar da União. VI - Discussão
referente ao julgamento de ex-militares que cometeram
delitos castrenses na qualidade de integrantes da ativa das
Forças Armadas. VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de
Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei
8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da
Justiça Militar, de forma monocrática, para o julgamento de
civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não visou o
legislador a modificação da regra para o processamento de
ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VIII -
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM,
que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e
olvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das
situações de crimes praticados somente por militares. Inserção por
analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a
vontade do legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus
regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser fixada na
data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de
exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado.
Obediência à garantia do juiz natural. X - Fundamentação que
encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo de Chile,
Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças
Militares Estaduais. XI - Não há que se falar em violação ao Pacto
de São José da Costa Rica ou à jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem civis
que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como
integrantes das Forças Armadas. Distinção em relação ao caso
vertente. XII - Assim como os magistrados togados, os Oficiais
integrantes dos Conselhos de Justiça possuem vitaliciedade
assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos
Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios
éticos, entre os quais a justiça e a imparcialidade nas suas
decisões. XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de
função e à remessa dos feitos ao 1º grau de jurisdição após o
término do mandato parlamentar. A condição de militar não se
amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial para
processar e julgar delitos castrenses que deve ser considerada. XIV
- Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da
competência pela promoção ao oficialato ou ao generalato.
Manutenção da atribuição colegiada. Adequação do escabinato ao
princípio da hierarquia. XV - Em que pese a competência

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/07/2020 16:35:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b00c7350
monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar em tempo de
guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de acordo
com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados em postos
militares. XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar,
organizada pela ENAJUM, tem cunho acadêmico e não possui
qualquer efeito vinculante. XVII - Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica:
'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas.'. Decisão unânime." (Grifei).

In casu, conclui-se, de forma inequívoca, que, ao proferir a Sentença de forma
monocrática, o Magistrado a quo usurpou a competência do Conselho
Permanente de Justiça para processar e julgar o Acusado, o que, em princípio,
reclama a declaração da sua nulidade, com fulcro no art. 500, inciso I, do CPPM.

É o quanto basta para, preliminarmente, cassando a Sentença hostilizada,
bem como todos os atos decisórios praticados pelo Magistrado, reconhecer a
competência do Conselho Permanente de Justiça na espécie, determinando a
baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 01/07/2020 19:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101269fa5b9b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001026-57.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei rejeitando a preliminar de nulidade da
sentença recorrida, arguida de ofício, por se encontrar preclusa a matéria, na forma dos arts. 504 e 505,
ambos do CPPM.
2. Os autos subiram a esta Corte para apreciação do recurso de Apelação interposta pelo ex-Sd Ex VINICIUS DE
OLIVEIRA DA SILVA contra a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 09/08/2019, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo
290 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com a fixação do regime prisional
inicialmente aberto e, afinal, com o direito de recorrer em liberdade.

Preliminar de nulidade da sentença - Incompetência do Juiz togado - Aplicação do IRDR

3. O eminente Ministro-Relator suscita, de ofício, preliminar quanto à incompetência do Juiz a quo para,
monocraticamente, proferir a Sentença recorrida, por entender que houve usurpação da competência do
Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o Acusado, o que, em princípio, reclama a declaração
da sua nulidade, com fulcro no art. 500, inciso I, do CPPM. Para tanto, invocou alguns julgados desta Corte,
especialmente o referente ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-
51.2019.7.00.0000.
4. Neste ponto, abro divergência em relação ao voto do eminente Ministro-Relator.
5. É importante registrar que o apelante ex-Sd Ex VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA foi licenciado das fileiras do
Exército Brasileiro, em 20/2/2019, notícia que foi levada aos autos logo após o recebimento da Exordial
acusatória (Evento 4 do Processo de origem).
6. A partir disso, o processo passou a ser conduzido de forma monocrática e, em 12/6/2019, o Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM determinou a abertura de vista sucessivas às partes para o fim do art. 427
do Código de Processo Penal Militar, pelo prazo legal e, caso não houvesse pedido de diligências, fosse aberta
vista às partes, na forma do art. 428 do CPPM (Evento 49 do Processo de origem).
7. Entretanto, as alegações escritas foram juntadas aos autos sem qualquer impugnação das partes,
operando-se a prorrogação da competência, considerando o encerramento da instrução criminal (Eventos
60 e 63, ambos do Processo de origem).
8. Por essa razão, entendo que a postura do magistrado inerente à condução do processo monocraticamente
não merece qualquer repreensão, considerando que foi firmada a competência do juiz singular ainda no início
da instrução criminal, motivo pelo qual adoto o mesmo entendimento que venho empreendendo neste
Plenário.
9. Com isso, a decisão que deixou de convocar o Conselho deveria ter sido objeto de recurso próprio, já que é
uma das situações previstas na alínea "e" do art. 516 do CPPM, in verbis:
"Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 01/07/2020 19:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101269fa5b9b
(...)
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça."
10. Todavia, tanto o titular da ação penal como a Defesa, na oportunidade de se manifestarem sobre a
Decisão, quedaram-se inertes.
11. Assim, a matéria foi alcançada pelo instituto da preclusão. Vejamos o que já disse este Superior Tribunal
Militar quando existem matérias cujos recorrentes não travaram o contraditório.

"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados
pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se
valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da
Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte
revisora adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório.
Na espécie não houve qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de
incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
12. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e Wambier, cuja
definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que, passo a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 01/07/2020 19:17:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101269fa5b9b
passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no processo, realizando o
modelo procedimental que se tenha adotado em cada caso". (TALAMINI, Eduardo. WAMBIER,
Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais,
2011).
13. Evidentemente, fosse o caso de uma nulidade de natureza absoluta, poderia a Corte apreciar a quaestio,
todavia, não é o caso dos autos, já que o referido vício é de alcance relativo, uma vez que a inobservância de
regras de distribuição processual entre os órgãos integrantes dos tribunais ou de uma justiça especializada
constitui nulidade relativa que deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de
preclusão. Ainda que tivesse sido constatado qualquer equívoco, teria ocorrido também a prorrogação da
competência, até porque as partes não se manifestarem com o recurso cabível e no momento oportuno.
14. Isso porque viola exigência estabelecida pelo ordenamento legal infraconstitucional, de modo que a
invalidação do ato fica condicionada à arguição do vício no momento processual oportuno.
15. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional, como, por
exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça Militar, caso em que o
questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão.
16. Aqui, a decisão de deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça instruindo e julgando o processo
de forma monocrática tem como base o estabelecimento de jurisdição interna corporis, a qual é fixada por
norma infraconstitucional, a saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de setembro de
1992, alterada pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de 2018).
17. Dessa forma, a nulidade ora questionada é relativa e, por consequência, foi alcançada pelo instituto da
preclusão (art. 504 e 505, ambos do CPPM), uma vez que deveria ter sido arguida e questionada por meio de
Recurso em Sentido Estrito opportuno tempore.
18. Além disso, não cabe à Corte revisora adentrar a matéria, seja de ofício, seja por provocação do
Ministério Público Militar, na condição de Custos Legis, tendo em vista que já se operou o fenômeno da
preclusão para as partes.
19. Nesse contexto, revela-se que a avocação da competência pelo juízo monocrático não repercutiu violação
ao princípio do devido processo legal, deixando de acarretar prejuízo jurídico, em razão do ordenamento em
vigor.
20. No caso vertente, apenas por apego à argumentação, entendo que não caberia a aplicação do IRDR, tendo
em vista que a pendência deveria ser dirimida simplesmente pelo reconhecimento da preclusão da matéria e,
ainda, pelo fato de que o Acórdão que instituiu a tese adotada nos autos da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 ainda não transitou em julgado, até porque a Defensoria Pública da União interpôs o
Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, o qual não foi admitido pelo eminente Ministro-
Presidente, mas ainda está sujeito a recurso pela parte sucumbente.
Ante o exposto, voto rejeitando a preliminar de nulidade da sentença recorrida, arguida de ofício, por se
encontrar preclusa a matéria, na forma dos arts. 504 e 505, ambos do CPPM.
Brasília, 18 de junho de 2020.

JOSÉ COELHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar